Tribunal: TJSP
Processo: 2277515-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Denunciação da lide à municipalidade. Inexistência de cláusula contratual ou dispositivo legal autorizador da medida. Art. 125 do CPC. Hipótese, ademais, de mera pretensão de regresso. Indeferimento mantido. Recurso improvido.